Tribunal: TJSP
Processo: 2169020-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária com Pedido Liminar de Suspensão dos Empréstimos Consignados – Indeferimento da liminar e da justiça gratuita – Irresignação do agravante – JUSTIÇA GRATUITA - Hipossuficiência demonstrada – Presunção de veracidade da declaração de pobreza – Recorrente que exerce a função de policial militar, auferindo renda média que não ultrapassa três salários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária com Pedido Liminar de Suspensão dos Empréstimos Consignados – Indeferimento da liminar e da justiça gratuita – Irresignação do agravante – JUSTIÇA GRATUITA - Hipossuficiência demonstrada – Presunção de veracidade da declaração de pobreza – Recorrente que exerce a função de policial militar, auferindo renda média que não ultrapassa três salários mínimos – Critério de três salários mínimos, utilizado pela Defensoria Pública de São Paulo e prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar necessitada a pessoa natural – Ausência de elementos que infirmem a alegada vulnerabilidade – Decisão reformada – TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender por, no mínimo, 90 (noventa) dias os descontos referentes aos empréstimos consignados incidentes sobre a folha de pagamento do autor – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Requisitos não preenchidos – Proventos que continua a ser regularmente pagos pelo governo estadual, não havendo notícia sobre redução de gratificações - Necessidade de instauração do contraditório – Decisão mantida – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – Medida que, concedida nesta seara, resulta revogada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169020-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante THIAGO
RODRIGUES DE LELLIS, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169020-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1010363-15.2020.8.26.0071
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2169020-57.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: THIAGO RODRIGUES DE LELLIS
AGRAVADA: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO N. 10321
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Ordinária com Pedido
Liminar de Suspensão dos Empréstimos Consignados

Indeferimento da liminar e da justiça gratuita Irresignação do
agravante
JUSTIÇA GRATUITA - Hipossuficiência
demonstrada
Presunção de veracidade da declaração de
pobreza Recorrente que exerce a função de policial militar,
auferindo renda média que não ultrapassa três salários mínimos
Critério de três salários mínimos, utilizado pela Defensoria
Pública de São Paulo e prestigiado por esta Colenda Câmara,
para reputar necessitada a pessoa natural
Ausência de
elementos que infirmem a alegada vulnerabilidade Decisão
reformada TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que indeferiu
o pedido de tutela de urgência para suspender por, no mínimo,
90 (noventa) dias os descontos referentes aos empréstimos
consignados incidentes sobre a folha de pagamento do autor –
O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de
urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
Requisitos não preenchidos Proventos que continua a ser
regularmente pagos pelo governo estadual, não havendo notícia
sobre redução de gratificações - Necessidade de instauração do
contraditório
Decisão mantida
ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA RECURSAL Medida que, concedida nesta seara,
resulta revogada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO RODRI-
GUES DE LELLIS contra a r. decisão copiada às fls. 29/30, por meio da qual o douto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169020-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Juízo a quo indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de gratuidade de justiça
formulados pelo autor, nos seguintes termos:
“Vistos.
Requer o autor a concessão de tutela de urgência para suspender os
desconto dos empréstimos consignados que mantem com o
requerido, por no mínimo 90 (noventa) dias ou até que cesse a
Pandemia da COVID-19. Requer a ainda a concessão da gratuidade
de justiça.
Em relação a tutela de urgência, pretende o autor a suspensão do
pagamento dos contratos de empréstimo consignado que mantém
com o requerido, tendo por fundamento a crise econômica
decorrente da pandemia da Covid-19.
Prescreve o artigo 300 do NCPC, que para a concessão da tutela de
urgência faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos: (a)
elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e (b) perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, caso se trate
de tutela de urgência de natureza antecipada, deve haver a
possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o do artigo
300 do CPC).
O autor comprova que é policial militar, tendo recebido seus
proventos normalmente nos meses de março, abril e maio/2020.
Não se tem notícias de que o governo estadual tenha reduzidos
proventos ou outros benefícios dos servidores.
Assim, não obstante a atual conjuntura econômico-social, decorrente
da pandemia relacionada à Covid-19, o autor não demonstrou
alteração de sua renda, cabendo a ele a adoção de tratativas de
acordo com as instituições financeiras quanto à suspensão da
exigibilidade das parcelas contratadas, prevalecendo o contrato nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169020-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
termos em que firmado.
Desta forma, não se mostra justificada a probabilidade do direito do
autor,já que não há comprovação de que seus rendimentos foram
afetados pela crise econômica.
1) Ante o exposto, diante do não preenchimento dos requisitos
autorizadores (art. 300 do NCPC), indefiro o pedido de tutela de
urgência.
(...)
Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, o art.5o, LXXIV, da
Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção
relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que
sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à
parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena
de indeferimento.
No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes
nos autos, observando-se a contratação de advogado particular,
dispensando o auxílio da Defensoria, bem como a parte interessada
não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade
de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência.
Ademais, há notícia de que a parte interessada aufere, mesmo com
desconto de empréstimos consignados, renda líquida acima de R$
3.000,00, o que é incompatível com a alegação de pobreza.
3) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim,
pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de
diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto
no art.5o, da Lei 11.608/03.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169020-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Irresignado, recorre o autor, alegando que: (i) a ação originária
objetiva a suspensão das parcelas referentes a empréstimos consignados efetuados
em face da instituição financeira por, no mínimo, 90 dias, devido à pandemia advinda
da COVID-19; (ii) formulou pedido liminar, negado, todavia, pelo magistrado a quo;
(iii) os valores descontados representam grande percentual do seu salário, devendo
haver redução para 30% de seus vencimentos líquidos. Finalmente, requer a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, porquanto não dispõe de condições de
arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de
sua família, bastando a simples Declaração de Pobreza para deferimento da benesse.
Pugna, ao final das razões, pelo provimento do recurso, para que seja
reformada a r. decisão recorrida, concedendo-se o pleito liminar e o requerimento de
gratuidade formulados.
Antecipação da tutela recursal deferida, determinando-se que os
descontos efetuados pela instituição financeira agravada, uma vez somados, limitem-
se a 30% dos proventos líquidos do agravante, sob pena de multa de R$ 500,00
(quinhentos reais) por desconto superior ao percentual acima definido, limitada ao
teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme despacho de fls. 35/37.
Sem contraminuta, porquanto não aperfeiçoada a relação em
Primeiro grau.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação ordinária com pedido liminar de
suspensão dos empréstimos consignados proposta por THIAGO RODRIGUES DE LELLIS
em face de BANCO DO BRASIL S/A, almejando a suspensão da cobrança das parcelas
referentes aos contratos entabulados entre as partes.
Para tanto, pretendeu, no juízo de Piso, “o deferimento do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169020-57.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para determinar, inaudita altera para,
especificamente no que concerne ao crédito consignado aos servidores de segurança
pública, a suspensão dos Empréstimos Consignados por no mínimo 90 (noventa) dias
ou até que cesse a Pandemia, em caso de descumprimento da liminar requer a fixação
de multa diária no importe de um salário mínimo federal vigente” (fls. 05 dos autos de
origem).
Sobreveio, então, a r. decisão recorrida, indeferindo o pedido de
justiça gratuita e a antecipação da tutela demandada (fls. 17/18).
Contra tal decisum recorre o agravante.
Quanto à questão atinente à gratuidade da justiça, o inconformismo
comporta provimento.
É certo que a simples declaração de pobreza não basta, por si só, à
comprovação da vulnerabilidade econômica, quando outros elementos constantes dos
autos fazem supor que o postulante da justiça gratuita, contrariamente ao que
declara, pode enfrentar o pagamento das custas processuais, tratando-se, pois, de
hipótese em que aquele documento, unilateralmente produzido, deverá ser
complementado com outras provas a serem carreadas aos autos, atendendo à
determinação do Juízo.
Ademais, não é vedado ao juiz verificar a situação em particular, de
modo a formar o seu convencimento acerca da possibilidade ou não de o requerente
da gratuidade suportar as despesas do processo, tampouco afronta a lei a exigência de
apresentação de documentos aptos a demonstrar a aventada precariedade financeira,
conforme disposto no art. 99, §2o, do CPC/2015.
Adotando a mesma orientação, o Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169020-57.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Justiça já assentou:
“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
SITUAÇÃO
ECONÔMICA
VERIFICADA
NA
ORIGEM.
REVISÃO. EXAME DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULAS 7 E 83
DO STJ. 1. O Tribunal a quo, procedendo com amparo nos
elementos de convicção dos autos, decidiu que o
recorrente possui meios de prover as custas do processo.
2. Aferir a condição de hipossuficiência do recorrente para
fins de aplicação da Lei Federal 1.060/50 demanda o
reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos,
o que é defeso a este Tribunal, em razão do óbice da
Súmula 7/STJ. 3. A Corte Especial já pacificou
jurisprudência no sentido de que o julgador pode indeferir
o benefício da assistência judiciária gratuita, diante das
evidências constantes no processo. Incidência da Súmula
83/STJ. 4. Demais disso, a jurisprudência firmou
entendimento no sentido de que a simples declaração de
pobreza, firmada pelo requerente do pedido de
assistência judiciária gratuita, é relativa, devendo ser
comprovada pela parte a real necessidade de concessão
do benefício. Agravo regimental improvido” (STJ, 2a
Turma, AgRg no ARE sp n.769514/SP, Rel. Min. Humberto
Martins, J. 15.12.2015, DJe 02.02.2016).
Cabe, assim, ao suplicante da gratuidade comprovar, cabalmente,
que não pode enfrentar es encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência.
Pois bem. Examinando-se os autos, infere-se que o recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169020-57.2020.8.26.0000 -Voto no
8
demonstrou a aduzida incapacidade.
Analisando-se os autos de origem, verifica-se que o autor trouxe
“demonstrativo de pagamento” do governo do Estado de São Paulo (fls. 12/15)
apontando proventos líquidos nos importes de: (i) R$ 3.266,51 em março de 2020; (ii)
R$ 2.416,78 em abril de 2020 e (iii) R$ 3.062,32 em maio de 2020, o que já denota a
possibilidade de outorga do benefício.
Cumpre salientar que o critério utilizado pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo e adotado por esta Colenda Câmara para reputar
economicamente necessitada a pessoa natural consiste na limitação da renda familiar
a três salários mínimos (art. 2o, inciso I, da Deliberação CSDP 137, de setembro de
2009), teto acima dos vencimentos médios usufruídos pelo suplicante.
Logo, tomando-se o aludido critério como paradigma, conclui-se que
o autor atende perfeitamente aos requisitos necessários para usufruir a almejada
benesse, pois que percebe remuneração limite para concessão do benefício na função
de policial militar.
Ainda, importante ressaltar que a contratação de advogado
particular não configura óbice para a concessão do benefício da justiça gratuita,
conforme §4o do art. 99 do CPC/2015: “A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Por tais razões, impõe-se, por ora, a concessão da gratuidade
pleiteada, ressalvado o direito de a parte contrária impugnar oportunamente tal
benefício, na forma legal (art. 100 do CPC/2015).
No que concerne à almejada suspensão dos decotes efetuados em
conta bancária do autor, por, no mínimo, 90 (noventa) dias ou até o fim da conjuntura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169020-57.2020.8.26.0000 -Voto no
9
excepcional instaurada pela pandemia advinda da COVID-19, sem razão o insurgente.
O nobre magistrado de piso indeferiu a antecipação de tutela
pretendida pela parte autora por entender não preenchidos os requisitos
autorizadores do art.300 do NCPC.
Pois bem; nos termos do art. 300 do CPC/2015, para concessão da
tutela de urgência deve o suplicante demonstrar a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo.
O perigo de dano, na hipótese em comento, decorre da dedução das
parcelas de empréstimo consignado na folha de pagamento, haja vista que repercute
na capacidade econômico-financeira do autor.
Todavia, em análise superficial, não se verifica o indício do direito do
recorrente.
Isso porque, como bem ressaltou o magistrado a quo, o agravante
exerce a função de policial militar, tendo recebido, para tanto, sua remuneração
normalmente nos meses de março a maio de 2020, não havendo notícias de redução
de proventos ou de benefícios pelo governo estadual, conforme demonstrativos de
pagamento de fls. 12/15.
Nesse sentido, a argumentação atinente à necessidade de suspensão
dos contratos se desenvolve de maneira genérica, fazendo referência ao atual cenário
pandêmico somente, o que não se revela suficiente para sobrestar o contrato bancário
firmado entre as partes.
Ora, faz-se imprescindível a comprovação, mediante observância do
contraditório, da impossibilidade concreta de adimplemento da avença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169020-57.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Vale dizer, o recorrente não traz aos autos nenhuma prova de que
sofreu impacto em seu orçamento mensal por conta da anormalidade experimentada
pelo mundo nos últimos meses, não revelando sequer situação de desemprego ou
gastos excepcionais, de maneira a traduzir a imprevisão apta a fundamentar o pleito
antecipatório formulado.
Acerca da matéria, destacam-se entendimentos recentes deste
Egrégio Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE SUSPENÇÃO DE
COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C TUTELA
PROVISÓRIA DE URGENCIA EM CARÁTER LIMINAR -
JUSTIÇA GRATUITA
PESSOA FÍSICA
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. No
caso em tela, os documentos juntados: declaração de
imposto de renda do exercício de 2016, 2017, 2018, 2019
e 2020 (fls. 82/115), bem como CTPS (fls. 116/120), não
são suficientes para comprovar que o Agravante é pobre
na acepção jurídica do termo e que não possui condições
de arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios. Assim, de rigor a
manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade
processual. DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO
NESTE PONTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
SUSPENÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA
EM
CARÁTER
LIMINAR
-
TUTELA
PROVISÓRIA
ANTECEDENTE
DE
URGÊNCIA
-
AUSÊNCIA
DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169020-57.2020.8.26.0000 -Voto no
11
REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 300, DO NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. De fato, a emergência
sanitária causada pela pandemia da covid-19 torna
necessária a revisão de alguns contratos e atos
realizados,
pois
pode
ser
causa
de
eventual
desequilíbrio nas relações contratuais, podendo ensejar
inclusive renegociações e intervenções judiciais no
âmbito das relações privadas. Contudo, em sede de
cognição sumária, e sem adentrar ao mérito do
presente recurso, observo que não se vislumbra a
ocorrência dos requisitos legais para concessão da
tutela pretendida no caso em tela. DECISÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO. DECISÃO MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.” (Agravo de Instrumento n.
2134481-65.2020.8.26.0000,
Relator
Des.
Eduardo
Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020)
sem ênfase no original;
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM
PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. Pretendida a suspensão do pagamento
do empréstimo consignado por três meses, em razão da
pandemia Covid-19. Inviabilidade. Funcionário público
que não teve os seus rendimentos afetados pela
situação emergencial. Limitação de descontos de
empréstimos a 30% dos rendimentos salariais líquidos.
Matéria que não foi objeto da decisão agravada.
CONHECIMENTO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169020-57.2020.8.26.0000 -Voto no
12
IMPROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
n.
2146416-05.2020.8.26.0000,
Relator
Des.
Eduardo
Abdalla, 14a Câmara de Direito Privado, j. 14/07/2020)
sem destaques no original.
Não há, portanto, na presente fase de cognição não exauriente,
elementos de convicção que autorizem a pretendida suspensão dos descontos pelo
prazo pleiteado.
Portanto, de rigor a manutenção da r. decisão guerreada nesse
tópico.
No que tange à antecipação da tutela recursal deferida por esta
relatoria, de sorte que os descontos efetuados pela instituição financeira agravada,
uma vez somados, se limitassem a 30% dos proventos líquidos do agravante, cumpre
enfatizar que tal decisão, diante do desfecho deste recurso, resulta revogada,
acrescentando-se que, a bem da verdade, analisando-se melhor os autos, vê-se que o
pedido, deduzido nesta seara, não integrou os pleitos formulados na exordial,
cuidando-se de indevida inovação, além do que os fundamentos a amparar o
requerimento de suspensão de descontos são completamente distintos daqueles
costumeiramente expendidos para justificar a sua limitação.
Desse modo, reforma-se a r. decisão recorrida quanto ao pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, outorgando-se a benesse, mantém-se o
indeferimento da tutela de urgência e, por fim, revoga-se o “decisum” que antecipou
a tutela recursal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169020-57.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Jonize Sacchi de Oliveira
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica